Tribunal: TJMT
Processo: 1061686-87.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061686-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELEN FARIAS FERREIRA - CPF: 458.794.601-00 (RECORRIDO), GERSON SANTANA RIVERA - CPF: 053.714.121-90 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
P
ASSAGEM AÉREA. PERDA DA CONEXÃO
.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo d
a
embargante.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos
Pares;

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO PRIMEIRO TRECHO DA

VIAGEM. PERDA DA CONEXÃO. VOO INTERNACIONAL. TEMPO EXÍGUO

ENTRE AS CONEXÕES. CULPA DO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE

RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL E
MATERIAL

NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1. O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que o passageiro

assume o risco ao programar conexões com intervalos de tempo reduzidos após a chegada de

um voo, especialmente diante das variáveis inerentes ao transporte aéreo, como atrasos

operacionais e em se tratando de voo internacional.

2. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das

Turmas Recursais reafirmam que a responsabilidade pela perda da conexão devido a curtos

atrasos de voo deve ser atribuída ao consumidor, que, ao adquirir os bilhetes, não observou

intervalos de tempo adequados para conexões subsequentes, assumindo, assim, os riscos

decorrentes.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

A
embargante
destaca a
existência de omissão e contradição
no acórdão embargado. Nesse sentido,
argumenta que comprou uma única passagem, de modo que todo o trecho da viagem foi programado pela companhia aérea, não possuindo qualquer responsabilidade nos fatos narrados. Busca a reforma do acórdão para que seja mantida a sentença de origem.

Sem delongas,
tenho que não
assiste
razão a parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios
têm
a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou
aclaratório
, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os fundamentos do acórdão embargado foram claros ao consignar que, embora a passagem tenha sido adquirida em um único bilhete, a perda da conexão decorreu de intervalo insuficiente entre os voos. Tal circunstância era previsível diante das peculiaridades do transporte aéreo, que frequentemente envolve atrasos operacionais, especialmente em voos internacionais. A embargante, ao adquirir bilhete com conexão de tempo exíguo, assumiu os riscos relacionados à programação da viagem.

Além disso, restou evidente que a companhia aérea disponibilizou alternativas viáveis para reacomodação da passageira em voo subsequente, afastando qualquer conduta ilícita ou falha na prestação do serviço. Tais aspectos já foram amplamente analisados no julgamento do recurso inominado, não havendo omissão ou contradição no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos.

Por fim, cumpre ressaltar que o inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento não configura hipótese autorizadora de embargos de declaração, sendo manifestamente inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

Portanto, ao contrário do que sustenta
a
embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses,
o

que
não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Isto posto
, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, REJEITO-OS, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024